Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Fraude processual. Dolo. Prova.
Há fraude processual se os acusados, cientes de que equipamento de segurança havia registrado cenas de homicídio, uniram esforços para modificar o estado da coisa, retirando o HD de aparelho de gravação de imagens do crime, a fim de induzir a erro juiz ou perito e produzir efeito em processo penal. Apelações não providas.